Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716900-30.2023.8.07.0005 RECORRENTE: CLEUBER DA SILVA RIBEIRO FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRISÃO EM FLAGRANTE. RELATIVIZAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Cleuber da Silva Ribeiro Filho contra sentença que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 20 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo e munições, conforme os artigos 14, 16, caput, e 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a nulidade das provas e a absolvição do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os depoimentos dos policiais militares são suficientes para sustentar a condenação; e (ii) verificar a regularidade da prisão em flagrante em relação à inviolabilidade do domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e autoria dos crimes são comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, os quais possuem presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório. A prisão em flagrante, realizada em contexto de denúncia anônima e patrulhamento regular, não violou a inviolabilidade domiciliar, uma vez que o estado de flagrância dispensa a necessidade de autorização do morador para ingresso na residência. Ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os depoimentos de policiais militares são dotados de presunção de legitimidade e podem sustentar a condenação, desde que colhidos sob o contraditório e em consonância com outras provas. O estado de flagrância relativiza o princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar, permitindo a entrada dos policiais sem a necessidade de autorização. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, 157, e 245, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, pois os policiais teriam adentrado na sua residência sem que houvesse autorização, investigação prévia ou Mandado de Busca e Apreensão expedido pela autoridade judicial competente para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157 e 245, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A prisão em flagrante, realizada em contexto de denúncia anônima e patrulhamento regular, não violou a inviolabilidade domiciliar, uma vez que o estado de flagrância dispensa a necessidade de autorização do morador para ingresso na residência” (ID 65610556). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, com base em provas obtidas por busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 2. O recorrente foi condenado a 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 722 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A defesa alega a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, no caso concreto, foi justificada pela presença de fundadas razões que configurariam a situação de flagrante delito; e (ii) verificar se houve nulidade das provas decorrentes dessa busca domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. No que se refere à busca domiciliar sem mandado judicial, o Tribunal de origem reconheceu a existência de fundadas razões que justificaram o ingresso dos policiais na residência, configurando situação de flagrante delito, o que torna lícita a medida, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 de Repercussão Geral, RE n. 603.616/RO). 6. No caso, após denúncias anônimas e diligências prévias, os policiais militares dirigiram-se à residência, onde encontraram o portão aberto, momento em que visualizaram o réu separando drogas em porções para revenda, motivando a abordagem. Em seguida, adentraram à residência e apreenderam uma balança de precisão, 83 porções de cocaína, totalizando 45g, outra porção pesando 51g, além de R$ 4.000,00 em espécie e R$ 21.000,00 em cheque. 7. A análise do acórdão recorrido está alinhada com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presente justa causa em casos de tráfico de drogas, crime de natureza permanente. 6. A reapreciação do acervo fático-probatório para verificar a inexistência de fundadas razões é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.026.585/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024) (g.n.). Assim, deve incidir também, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029